Tribunal: STF
Processo: ARE 734507
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-09-10
Data de publicação: 2013-09-10

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. CRIME DE PECULATO E CONCUSSÃO. ARTIGOS 305 E 303, § 2º, C/C 71 E 79, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ARTIGO 543-A, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL C.C. ART. 327, § 1º, DO RISTF. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO FEITO. PRECEDENTE.



    1. A repercussão geral como novel requisito constitucional de admissibilidade do recurso extraordinário demanda que o reclamante demonstre, fundamentadamente, que a indignação extrema encarta questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa (artigo 543-A, § 2º, do Código de Processo Civil, introduzido pela Lei n. 11.418/06, verbis: O recorrente deverá demonstrar, em preliminar do recurso, para apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal, a existência de repercussão geral).



    2. O recorrente deve demonstrar a existência de repercussão geral nos termos previstos em lei. Nesse sentido, AI 731.924/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, e AI 812.378-AgR/SP, Rel. Min. Cezar Peluso, Plenário.



    3.  O momento processual oportuno para a demonstração das questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos das partes é em tópico exclusivo, devidamente fundamentado, no recurso extraordinário, e não nas razões do agravo regimental, como deseja a agravante. Incide, aqui, o óbice da preclusão consumativa.



    4. A competência deferida ao Relator para, monocraticamente, julgar recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência desta Corte não derroga o princípio da colegialidade, que resulta preservado, no âmbito deste Tribunal, pelo cabimento do recurso de agravo das decisões singulares proferidas por seus Ministros. Nesse sentido: AI 742.38-AgR/BA, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, Dje 19/3/2010.



    5. In casu, os acórdãos originariamente recorridos assentaram: “REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO. INDENPENDÊNCIA DAS ESFERAS ADMINISTRATIVA E PENAL. ART. 125, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. APLICAÇÃO IMEDIATA. ART. 102 DO CPM. DERROGAÇÃO. ÉTICA. INCOMPATIBILIDADE. REPRESENTAÇÃO ACOLHIDA. UNÂNIME.” e “AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO VIA FAX FORA DO HORÁRIO DE EXPEDIENTE FORENSE. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. De acordo com a Lei n. 9.800/99, existe a possibilidade de utilização de fac-símile para transmissão de petições e documentos. 2. No caso, apesar do agravo regimental ter sido enviado, via fax, no dia 30/3/2012, o documento chegou a este Sodalício apenas às 19:44 horas, e, dessa forma, só restou protocolado em 2/4/2012, portanto, intempestivo. 3. O protocolo judicial na Corte encerra-se às 19 horas, motivo pelo qual o recurso teria que ter sido enviado até esse horário para que fosse protocolado na mesma data. 4. Agravo regimental não conhecido.”



    6. Agravo regimental DESPROVIDO.